Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PROPOSTA E RECEBIMENTO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. MARCO TEMPORAL INTERRUPTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva concernente à declaração de inidoneidade da empresa agravante em sede de processo administrativo de fornecedores.
II. A Lei 12.846/2013 e o Decreto 37.296/2016 estabelecem o prazo prescricional quinquenal para a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas em razão da prática de atos contra a administração pública. Porém, para o reconhecimento do transcurso do referido lapso temporal é necessário atentar-se aos marcos interruptivos presentes no caso concreto.
III. Na espécie, é de se pontuar que: a) o processo administrativo teria sido instaurado em 21 de setembro de 2020 (primeiro marco interruptivo); b) a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade teria ocorrido em 14 de setembro de 2015; c) a proposta de celebração de acordo de leniência teria sido apresentada pela empresa em 06 de novembro de 2015; d) em 19 de novembro de 2015, teria sido determinada a suspensão dos efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade (novo marco interruptivo); e) em 23 de maio de 2023, a Controladoria Geral do Distrito Federal decidiu pela inviabilidade jurídica de celebração de acordo de leniência, oportunidade em que teriam sido restabelecidos os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, infere-se que aparentemente a pretensão punitiva não estaria prescrita, porquanto ela (prescrição) teria sido interrompida pela proposta de acordo apresentada e inicialmente recebida pela Administração.
V. Ademais, a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da decisão proferida pela Controladoria Geral do Distrito Federal e obsta, no atual estágio processual, a imediata intervenção do Poder Judiciário.
VI. Agravo de instrumento desprovido.